Tribunal: TJSP
Processo: 3008067-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL – PAGAMENTO QUE NÃO AFASTA A SUA OBRIGATORIEDADE DE RESPONDER PELOS HONORÁRIOS DA PARTE QUE SE VIU FORÇADA A INGRESSAR COM A PRESENTE AÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.